Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. TRÁFEGO INTENSO. FORTUITO INTERNO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. HORÁRIOS PRÓXIMOS. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Aduziram os autores terem adquirido passagens aéreas, ida e volta, partindo de Brasília, às 09h45minh, com destino a Vitória/ES, com conexão em Salvador/BA. Alegaram que o voo que faria o trajeto Brasília-Salvador atrasou injustificadamente, razão pela qual perderam a conexão para Vitória/ES. Sustentaram terem sido reacomodados em voo que partiu às 17h45min, chegando ao destino final com mais de 5 horas de atraso. Asseveraram que não receberam qualquer assistência material. Requereram a condenação da empresa ré ao pagamento de reparação por danos morais.

2. Trata-se de recurso (ID16869664) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar a cada requerente a quantia de R$2.000,00, a título de reparação por danos morais.

3. Nas razões recursais, alega que o voo sofreu atraso em decorrência do intenso tráfego aéreo, sendo necessário aguardar a autorização da Torre de Controle para a decolagem, o que resultou na reacomodação dos autores/recorridos em voo subsequente. Afirma ter prestado assistência material aos autores/recorridos, nos termos da Resolução 400/2016 da ANAC. Assevera que o fato narrado é causa excludente de responsabilidade, porquanto decorreu de causas alheias à vontade da companhia aérea ré/recorrente. Sustenta ausência de prova do dano moral, tratando-se de mero descumprimento contratual ou aborrecimentos do cotidiano. Alega que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, mostrando-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.

4. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica, não sendo reconhecidas as excludentes previstas no § 3o do citado artigo.

5. Configura falha na prestação do serviço o atraso do voo que ocasiona a perda da conexão, devendo a companhia aérea compor os eventuais prejuízos experimentados pelos consumidores, diante da responsabilidade objetiva oriunda do fato do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A alegação da demandada de que o voo “sofrera sensíveis alterações, decorrentes da intensidade do tráfego aéreo”, sendo necessário aguardar “autorização do controlador de tráfego aéreo para decolar”, insere-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela ré/recorrente e, como caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade da companhia aérea.

7. Na hipótese, restou incontroverso o atraso no horário de partida do voo (Brasília/Salvador) acarretou a perda da conexão do voo entre Salvador/BA e Vitória/ES, o que culminou na reacomodação dos autores/recorridos em outro voo, fazendo com que os consumidores chegassem ao destino final com mais de 5 horas de atraso.

8. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que os trechos foram adquiridos conjuntamente (ID16869612), ou seja, tratava-se de voo com conexão de 30min, que a empresa ré/recorrida, por sua conta e risco, optou por comercializar. Nesse contexto, resta evidenciado que a companhia aérea ré/recorrida ofertou os voos com hora de chegada/partida muito aproximadas, o que, a evidência, não é vedado, mas representa um risco por ela assumido.

9. Registre-se que a empresa ré/recorrente não comprovou que tenha disponibilizado a devida assistência material aos autores/recorridos no período de espera, conforme dispõe a Resolução no 400/2016 da ANAC.

10. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados. Ademais, do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço), decorrente do atraso de mais de 5 horas, advieram situações que ocasionaram transtorno, aborrecimentos, desconforto e abalo aos autores/recorrentes, pois os autores/recorridos tiveram a planejamento da viagem prejudicado, o que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.

11. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

12. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais arbitrado em R$2.000,00 (dois mil reais) para cada parte autora, não havendo motivo para redução.

13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.